Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-42.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA DA ASSINATURA DO PACTO. JUROS DE MORA A CONTAR DO DESEMBARAÇO DO BEM PARA EFETIVA TRANSFERÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Se o Colegiado mantém norte no sentido de que não se aplicava a exceção de contrato não cumprido ao caso, posto que constituía obrigação dos compradores acompanhar o desenrolar do processo, que visava desembaraçar o imóvel, mormente porque já haviam tomado posse da fazenda, deixando evidenciado o desinteresse pela quitação do preço do bem, e que a incidência dos juros de mora teria como termo a quo a data do trânsito em julgado da sentença, nos autos do aludido processo, não há que se falar em omissão, mas verdadeiro descontentamento com o resultado do julgamento.
4. Ausente a omissão levantada, passível de ser suprida por meio de embargos de declaração, exige-se o manejo de recurso de cunho infringente e não integrativo.
5. Embargos de declaração rejeitados.